Tribunal: TJMT
Processo: 1012394-06.2018.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012394-06.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Escolaridade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 15.032.279/0001-62 (APELADO), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TANIA MARIA CARDOSO SILVA AMANCIO - CPF: 004.615.588-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – PROCESSO ELEITORAL DE ESCOLHA DE DIRETOR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – BIÊNIO 2019-2020
–
EDITAL
–
EXIGÊNCIA DE DECLARAÇÃO QUANTO AO
SERVIDOR ESTAR, OU NÃO, EM LICENÇAS CONTÍNUAS OU READAPTAÇÃO FUNCIONAL
– REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI – VIOLAÇÃO AO ART. 37, I, DA CRF/88 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência pátria, somente a lei formal pode fixar condições para preenchimento de cargos, empregos ou funções públicas.

Não deve o edital de concurso inovar, sob pena de constituir ato discriminatório e ofender os princípios da legalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Município de Rondonópolis
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca sediada no referido Município que, na Ação de Nulidade de Ato Administrativo, julgou procedente o pedido da ação, para o fim de determinar a participação dos servidores
Adevaldo
Rodrigues de Carvalho e Ivanilda Alves de Souza Gomes, no ciclo de Estudos promovido pela Secretaria Municipal de Educação, no período de 21 a 23/11/2018, independentemente, da exigência prevista no item 4.2.6, do edital
, da Secretaria de Educação do município de Rondonópolis (id 74347009).

O Recorrente busca a reforma da sentença, sob o argumento de que o Edital n. 001/2018, deflagrado para escolha de Diretores das Escolas da Rede Pública de Ensino de Rondonópolis, biênio 2019-2020, se deu de acordo com
a legislação que rege a matéria, em especial a Lei n. 1.752/1990, Leis Complementares ns. 031/2005, 128/2012 e 228/2016.

Afirma que o questionado
item 4.2.6, do Edital 001/2018, que exige apresentação de declaração, quanto ao servidor estar, ou não, em licenças contínuas ou readaptação funcional para concorrer ao cargo de Diretor Escolar, está em conformidade com a previsão contida no artigo 22, da Lei Complementar n. 128/2012.

Insiste que aqueles servidores que estejam continuamente em gozo de licenças ou em readaptação funcional, cuja somatória ultrapassar 120 (cento e vinte) dias, nos últimos 02 (dois) anos, ficam impedidos de concorrer ao pleito, pelo fato de não estarem em efetivo exercício de suas funções.

Argui que, desde 2012, tal exigência consta expressamente nos editais de eleição para o cargo de Diretor das Escolas Públicas do município de Rondonópolis.

Ao final, requer o provimento do recurso, bem como a condenação nos honorários advocatícios
(id.
74347013
).

O Apelado contrarrazoa, rechaçando as alegações aventadas no recurso (id 74347017).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador José Zuqueti, manifestou-se pela não intervenção no feito (id. 80967950).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme explicitado acima, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Rondonópolis
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca sediada no referido Município que, na Ação de Nulidade de Ato Administrativo, julgou procedente o pedido da ação, para o fim de determinar a participação dos servidores
Adevaldo

Rodrigues de Carvalho e Ivanilda Alves de Souza Gomes, no Ciclo de Estudos, promovido pela Secretaria Municipal de Educação, nos dias 21 a 23/11/2018, independentemente, da exigência prevista no item 4.2.6, do edital
, da Secretaria de Educação do município de Rondonópolis (id 74347009).

A ação foi proposta pelo Sindicato de Servidores Públicos, com objetivo de que a autoridade coatora se abstenha de condicionar a inscrição dos representados,
Adevaldo Rodrigues de Carvalho e

Ivanilda Alves de Souza Gomes
, no concurso regido pelo Edital n
o
001/2018, sobre o fundamento de não cumprimento da determinação, contida no artigo 4
o
, item 4.2.6., qual seja:

apresentar declaração, quanto ao servidor estar, ou não, em licenças contínuas ou readaptação funcional para concorrer ao cargo de Diretor Escolar
(id 74337343).

O Magistrado de Primeira Instância, ao analisar a documentação, determinou ao ente municipal afastar o requisito estabelecido no
item 4.2.6, do edital
, por ausência de previsão legal, com a inclusão dos citados servidores no respectivo ciclo de estudos
(id
74347009 e
74346981).

A pretensão recursal gira em torno de saber se é, ou não, ilegal a exigência contida no
item 4.2.6 do Edital n. 001/2018, DOE 4320, datado de 05/11/201, que requisita ao candidato
“declaração expedida pelo Departamento de Gestão de Pessoas de que não esteja sob licenças contínuas ou em Readaptação Funcional”,
para
concorrer aos cargos de Diretores das unidades educacionais da rede pública de Rondonópolis, biênio 2019-2020.

O artigo 37, inciso I, da Constituição Federal/88, dispõe que:

A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

Da minudente análise da legislação municipal juntada, observa-se que não há previsão, quanto à exigência de “
declaração expedida pelo Departamento de Gestão de Pessoas de que não esteja sob licenças contínuas ou em Readaptação Funcional”,
para concorrer ao processo eleitoral do cargo de Diretor das escolas da rede de ensino do município de Rondonópolis.

Em que pese a certa conveniência do município de Rondonópolis, para deflagração de concurso, seus critérios e regramentos devem atender ao disposto na lei e respectivo regulamento, não podendo inovar, de forma discriminatória e sem qualquer razoabilidade, quanto aos requisitos para inscrição.

Nota-se inexistir legislação justificadora da exigência de apresentar o citado documento para inscrição no processo eleitoral para o cargo de Diretor Escolar. Tal requisito não deve ser imposto, por ato administrativo (edital), porque é restritiva dos direitos dos inscritos.

Como bem apontou o Juiz
a quo,
viola o princípio da legalidade o requisito do edital do concurso da Secretaria de Educação do município de Rondonópolis, quanto à apresentação de declaração para inscrição no processo eleitoral de Diretor de escola da Rede de Ensino Público de Rondonópolis, sem a devida previsão na lei em sentido formal,
in verbis
:

Partindo dessas premissas, constata-se que a exigência no tocante a
“apresentar declaração expedida pelo Departamento de Gestão de Pessoas de que o candidato não esteja sob licenças continuas ou em Readaptação Funcional”
não detém guarida legal, vez que inexiste legislação municipal que regule tal requisito.

Logo, vedada a referida condição, tendo em vista que se não prevista em lei, claramente, viola o princípio da legalidade, já que a administração pública, diferente do indivíduo comum que pode praticar tudo que a lei não proibi, deverá, necessariamente, seguir o que a lei delineia como correto.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL
–
ADMINISTRATIVO
–
MANDADO DE SEGURANÇA

–

CONCURSO PÚBLICO
–
ESCRIVÃO DE POLÍCIA DOS QUADROS DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
–
POSSE
–
LEI N.9.264/1996
–
EXIGÊNCIA DE CURSO DE NÍVEL SUPERIOR
–
CONCLUSÃO DE CURSO SEQUENCIAL
–

PREVISÃO NO EDITAL DE CONDIÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI
. 1. Nos termos da jurisprudência do e. Supremo Tribunal Federal, somente lei formal pode fixar condições para o preenchimento de cargos, empregos ou funções públicas. (...) 5.
Não pode o edital de concurso público estabelecer condição não prevista em lei para a ocupação de cargo público
. Precedentes do STF. 6. Deu-se provimento ao apelo.

(TJ-DF - APC: 20140111028058, Relator: Flávio Rostirola, data de julgamento: 25/11/2015, 3ª Turma Cível, data de publicação: publicado no DJE : 07/12/2015 . pág.: 184)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA
–
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO
–
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
–

EXIGÊNCIA DE REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI
–
IMPOSSIBILIDADE.
É legítima a exigência de requisito específico para o exercício de emprego/cargo público desde que haja previsão legal. Ausente tal previsão, é inválida a cláusula do edital de

concurso público que estabeleceu requisito para o exercício de emprego em desarmonia com os normativos legais que regulamentam a profissão.

(TRT-10 - RO: 942201002010008 DF 00942-2010-020-10-00-8 RO, Relator: Desembargadora Flávia Simões Falcão , Data de Julgamento: 24/10/2012, 1ª Turma, Data de Publicação: 31/10/2012 no DEJT)

Além disso, a não efetivação por parte da administração daquilo que a lei estabelece, pode, inclusive, ser abalizado como violação também ao princípio da impessoalidade, vez que em razão de requisitos indevidamente limitadores, possível se faz a ocorrência de prejuízo a um determinado indivíduo, bem como pode servir como benesse a outrem, trazendo dúvidas sobre a real motivação no estabelecimento daquele requisito.

Assim, quanto ao referido requisito, tenho que indevido, pois não previsto na lei vigente, portanto, não possui força para obstar os sindicalizados da autora a concorrência do certame.(...)”.

A propósito, seguem julgados sobre a matéria:

CONCURSO. Concurso Interno de seleção para o Curso de Bacharel em Educação Física 2020 da Polícia Militar. Imposição de limite temporal de 10 anos de efetivo serviço prestado à PMESP para a realização da inscrição. Descabimento. Incabível a imposição de limite temporal fixado em edital, pois a matéria deve ser estabelecida por lei específica, nos termos do art. 142, §3º, inciso X, da CF. Limitação temporal prevista no edital que constitui ato discriminatório, ofendendo os princípios da legalidade e razoabilidade. Sentença mantida. Reexame e recurso improvidos.” (TJSP, Apelação/Remessa Necessária n.º 1016230-43.2020.8.26.0053, Rel. Des. Cláudio Augusto Pedrassi, 2ª Câmara de Direito Público, j. 30/11/2021)

Mandado de segurança Concurso interno de seleção para o Curso de Bacharel em Educação Física Requisito de tempo máximo de 10 anos de serviços prestados Ausência de previsão legal Violação ao disposto no art. 37, I da Constituição Federal Recurso do impetrante provido.” (TJSP, Apelação Cível 1014187-36.2020.8.26.0053; 2ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Luciana Bresciani; j. 03/06/2020).

Desse modo, conclui-se que a Administração Pública praticou ato ilegal, ao impor no edital exigência não estabelecida em lei, o que fere os princípios da igualdade, razoabilidade e impessoalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022